Tribunal: STF
Processo: RE 76485
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA - VANTAGEM ACESSORIA DE NATUREZA ESTATUTARIA -
LEGITIMIDADE DE SUA REDUÇÃO PELA LEI DE PARIDADE - PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.